Tribunal: TJMT
Processo: 1017151-55.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017151-55.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALDIVINO PIRES DE JESUS - CPF: 283.974.441-49 (APELANTE), MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 460.693.301-10 (ADVOGADO), MANOELLA LEANDRO CURTY DA CUNHA - CPF: 011.794.551-00 (ADVOGADO), IR NEGOCIOS AUTOMOTIVOS E IMOBILIARIOS EIRELI - ME - CNPJ: 10.736.087/0001-13 (APELADO), VITORIA DIAS RATTACASO - CPF: 027.749.271-88 (ADVOGADO), KASUAL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 06.878.404/0001-69 (APELADO), LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 286.557.088-60 (ADVOGADO), IPM2 - INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - ME - CNPJ: 23.984.147/0001-69 (APELADO), CONSTRUTORA CASSIO E ADRIANO S/A - CNPJ: 03.567.677/0001-02 (APELADO), LAMARA AMADO SANTOS - CPF: 051.800.186-50 (ADVOGADO), MARCUS VINICIUS DALAVIA BATISTA - CPF: 110.230.486-71 (ADVOGADO), LEANDRO ALMEIDA ROCHA - CPF: 019.735.976-08 (ADVOGADO), IR NEGOCIOS AUTOMOTIVOS E IMOBILIARIOS EIRELI - ME - CNPJ: 10.736.087/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO
INÍCIO
DA
OBRA E MAJORAÇÃO UNILATERAL DO PREÇO. DISTRATO FORMALIZADO COM PREVISÃO DE RESTITUIÇÃO PARCIAL DOS VALORES. DESCUMPRIMENTO DO ACORDO. LEGITIMIDADE PASSIVA DE CONSTRUTORA QUE ASSUMIU A CONTINUIDADE DO EMPREENDIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELO PREJUÍZO DO CONSUMIDOR. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que afastou a responsabilidade da construtora, rescindiu o contrato e condenou as incorporadoras ao pagamento dos valores devidos, negando danos morais.

2. O autor firmou contrato de compra e venda de imóvel. A obra não começou, e o preço foi majorado unilateralmente, inviabilizando a aquisição. Para minimizar prejuízos, celebrou distrato com restituição parcial dos valores pagos, mas recebeu apenas parte do acordado.

3. Embora não tenha assinado os contratos
originais
, a construtora assumiu a administração do empreendimento, atuando na gestão financeira e renegociação de obrigações, o que caracteriza sua participação na cadeia de fornecimento e sua responsabilidade solidária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) se a construtora que assume a continuidade do empreendimento responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor; e (
ii
) se
o inadimplemento contratual e a retenção indevida de valores justificam a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
O CDC (
arts
. 7o, parágrafo único, e 25, §§ 1o e 2o) prevê a responsabilidade solidária de todos os fornecedores da cadeia de consumo, mesmo sem contrato direto
.

6.
A retenção indevida de valores e a frustração do consumidor vão além do inadimplemento, violando a boa-fé objetiva e a lealdade contratual. A demora na devolução e a necessidade de ação judicial geraram angústia e desgaste emocional, configurando dano moral
.

7.
O valor de R$ 5.000,00 por danos morais é razoável e proporcional, com correção monetária desde o arbitramento e juros de mora desde a citação
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"1. A construtora que assume a administração e continuidade de empreendimento imobiliário responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor, ainda que não tenha firmado o contrato original.

2. A frustração de contrato para aquisição de imóvel, aliada à retenção indevida de valores e à necessidade de demanda judicial para reaver quantias reconhecidamente devidas, configura dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
. 7o, parágrafo único, e 25, §§ 1o e 2o; CC, art. 405.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no
AREsp
280.836/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 19.03.2013; STJ,
AgInt
no
AREsp
1540126/BA, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 06.02.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por Valdivino Pires de Jesus contra sentença proferida pela 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedente a ação de reparação por danos materiais e morais.

A decisão recorrida afastou a responsabilidade da Construtora Cássio e Adriano S/A, condenou
Kasual
Incorporadora e IPM2 ao pagamento de R$ 4.044,00, referente ao distrato firmado, e rejeitou o pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de que o mero inadimplemento contratual não é suficiente para configurá-los.

O apelante busca a reforma parcial da sentença, alegando a responsabilidade solidária da Construtora Cássio e Adriano S/A, em razão de sucessão empresarial e de sua participação na cadeia de fornecedores. Além disso, requer indenização por danos morais, sustentando ter sofrido prejuízos de ordem emocional e financeira.

Em contrarrazões, a Construtora Cássio e Adriano S/A sustenta a inadmissibilidade do recurso, sob o argumento de que o apelante não impugnou especificamente os fundamentos da sentença, além de reiterar sua ilegitimidade passiva.

Por sua vez,
Kasual
Incorporadora e IPM2 reconhecem a dívida, mas alegam dificuldades financeiras, refutam a existência de danos morais e requerem a majoração dos honorários advocatícios em caso de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(PRELIMINAR)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Em suas contrarrazões, a apelada Construtora Cássio e Adriano S/A sustenta que que o recurso não impugna os fundamentos da sentença, limitando-se a repetir os argumentos da petição inicial, o que violaria o princípio da dialeticidade recursal. Esse princípio exige que o recorrente conteste diretamente os motivos da decisão, sob pena de não conhecimento do recurso.

No caso, embora a apelação apresente argumentação genérica e, em parte, repetitiva, é possível extrair sua intenção de questionar a ilegitimidade passiva da Construtora Cássio e Adriano S/A e a negativa de indenização por danos morais. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a repetição de argumentos na apelação, por si só, não configura violação ao princípio da dialeticidade, desde que o recurso impugne os fundamentos da decisão recorrida:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DE APELAÇÃO, NO SUBSEQUENTE AGRAVO INTERNO, QUE NÃO IMPLICA, POR SI SÓ, INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO QUE, EM CONSONÂNCIA COM A JURIPRUDÊNCIA DO STJ, DEU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, PARA QUE SEJA APRECIADO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, O AGRAVO NA APELAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Segundo a jurisprudência do STJ, aplicável ao caso, mutatis mutandis, em atenção ao princípio instrumentalidade das formas, "a mera circunstância de terem sido reiteradas, na petição da apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial da ação ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, eis que a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade (REsp 1.665.741/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 03/12/2019, DJe de 05/12/2019)" (AgInt no AREsp 1.618.482/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/5/2021, DJe 9/6/2021).

2. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp n. 1.946.771/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.)

Diante disso, considerando a necessidade de interpretação razoável das regras processuais e a garantia da ampla defesa, rejeito a preliminar e passo ao exame do mérito.

VOTO
(MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso contra sentença que determinou a devolução do saldo de R$ 4.044,40, afastou o pedido de danos morais e reconheceu a ilegitimidade passiva da Construtora Cássio e Adriano S.A.

Em 31/08/2018, o autor celebrou Contrato de Promessa de Compra e Venda (id. 257292193) com Kasual Incorporadora e IPM2 Investimentos para aquisição de unidade no Residencial Novo Tempo por R$ 124.000,00. A obra não foi iniciada e o preço foi majorado unilateralmente para R$ 142.000,00 (id. 257292194), inviabilizando o negócio. Em 13/06/2019, formalizaram Termo de Distrato (id. 257292195) pelo qual as empresas comprometerem-se a restituir R$ 4.544,40, tendo devolvido apenas R$ 500,00 (id. 257292196).

A Construtora Cássio e Adriano S.A. não integrou o Contrato de Promessa de Compra e Venda (31/08/2018) nem o Termo de Distrato (13/06/2019). No entanto, sua posterior vinculação ao empreendimento Residencial Novo Tempo a insere na cadeia de fornecimento, atraindo sua responsabilidade pelo cumprimento das obrigações assumidas com o consumidor.

A Proposta de Parcelamento (29/05/2019 – id. 257292194) evidencia essa vinculação, demonstrando que a Construtora passou a atuar na continuidade do projeto e na renegociação de obrigações financeiras dos adquirentes, consolidando sua participação na cadeia do negócio imobiliário.

Nos termos do art. 7o, parágrafo único, e art. 25, §§ 1o e 2o, do Código de Defesa do Consumidor, todos os fornecedores envolvidos na oferta de produtos ou serviços respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, independentemente de vínculo contratual direto. Assim, mesmo sem assinar o distrato, a Construtora, ao assumir a administração e viabilização do empreendimento, consolidou sua responsabilidade solidária.

Aplica-se ao caso a teoria da aparência, pois a empresa se apresentou como integrante do empreendimento, legitimando a expectativa do consumidor quanto à sua corresponsabilidade pelas obrigações assumidas. Sua atuação na continuidade da obra reforça esse compromisso, não podendo se eximir das consequências do descumprimento contratual.

A respeito do tema, essa Corte já se manifestou nos seguintes termos:

CIVIL E PROCESSO CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO – [...] ILEGTIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA – AFASTADA [...]

2.

É inegável que se trata de relação de consumo, já que autor e ré insere-se, respectivamente, no conceito de consumidor e de fornecedor de serviços (CDC, art. 2o e 3o), a lide é analisada sob a ótica do CDC, que prevê a responsabilidade solidária de todos aqueles que participaram na cadeia de consumo, o que, no caso em análise, inclui a participação da empresa BRDU urbanismo, que também se responsabilizou pelo empreendimento, até porque a legitimidade da ré decorreria simplesmente pela aplicabilidade da Teoria da Aparência ao caso (CDC, art. 34) [...] (N.U 1031310-08.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 05/08/2024)

Portanto, impõe-se o reconhecimento da legitimidade passiva da Construtora Cássio e Adriano S/A, com a consequente reforma da sentença para incluí-la no polo passivo da demanda e condená-la solidariamente ao cumprimento das obrigações estabelecidas neste julgamento.

A sentença também rejeitou o pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de que se trataria apenas de descumprimento contratual, sem justificar a ausência de reparação extrapatrimonial.

As rés assumiram expressamente a obrigação de restituir os valores pagos pelo autor, conforme o Termo de Distrato. No entanto, descumpriram o acordo, devolvendo apenas R$ 500,00 dos R$ 4.544,40 devidos (ID 257292196), forçando o consumidor a recorrer ao Judiciário para reaver quantia incontestavelmente sua.

A retenção indevida configura prática abusiva, violando os princípios da boa-fé objetiva e da lealdade contratual. O Código de Defesa do Consumidor (art. 14,
caput
) impõe ao fornecedor a responsabilidade objetiva pelos danos causados ao consumidor, exigindo apenas a demonstração do prejuízo e do nexo de causalidade com a conduta ilícita.

No caso, a conduta das rés transcende o simples inadimplemento. O autor foi compelido a desistir da compra do imóvel devido à majoração unilateral do preço, comprometendo sua capacidade financeira. Ao formalizar o distrato, confiou na promessa de restituição integral, mas recebeu apenas parte do valor devido, sendo obrigado a aguardar indevidamente e a ingressar com ação judicial.

A frustração do sonho da casa própria e a necessidade de litigar para reaver valores reconhecidamente devidos impõem ao consumidor sofrimento, angústia e abalo moral, justificando a indenização pleiteada.

A Quarta Câmara de Direito Privado do TJMT, em casos análogos, tem reconhecido que a frustração da expectativa legítima do consumidor, somada ao descumprimento de um acordo formalmente pactuado, configura dano moral indenizável:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA DE CONSTRUTORA INTEGRANTE DA CADEIA DE FORNECIMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação cível interposto contra sentença que, nos autos de ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores pagos e dano moral, afastou a legitimidade passiva da Construtora Cássio e Adriano S.A., reconheceu a rescisão do contrato, condenando as demais rés ao pagamento de danos materiais e multa contratual, e indeferiu o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Construtora Cássio e Adriano S.A. integra a cadeia de fornecimento e, consequentemente, deve ser responsabilizada solidariamente pelos danos causados; (ii) verificar se a frustração da compra de imóvel enseja indenização por danos morais, fixando, se cabível, o valor correspondente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Construtora Cássio e Adriano S.A. integra a cadeia de fornecimento do empreendimento, participando da comercialização e execução do projeto imobiliário, o que caracteriza sua legitimidade passiva com fundamento no art. 7o, parágrafo único, e no art. 25, §§ 1o e 2o, do Código de Defesa do Consumidor.

4.

A teoria da aparência reforça a responsabilidade solidária dos fornecedores, ainda que não haja vínculo contratual direto entre o autor e a construtora, considerando que a empresa se beneficiou economicamente do negócio jurídico.

5.

A frustração de contrato para aquisição de imóvel destinado à moradia transcende o mero aborrecimento, atingindo a esfera emocional do consumidor, o que justifica a indenização por danos morais, conforme pacífico entendimento jurisprudencial.

6.

O valor de R$ 10.000,00, a título de indenização por danos morais, atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, com incidência de correção monetária desde a data do arbitramento e juros de mora desde a citação, nos termos da Súmula 326 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A construtora que integra a cadeia de fornecimento de empreendimento imobiliário responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor, ainda que não haja vínculo contratual direto.

2.

A frustração de contrato para aquisição de imóvel destinado à moradia pode ensejar a condenação em danos morais, fixados com base nos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7o, parágrafo único, e 25, §§ 1o e 2o; CPC/2015, art. 98, §3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 280.836/SP, Rel.
Min. Sidnei Beneti, j. 19/03/2013; STJ, AgInt no AREsp 1540126/BA, Rel.
Min. Luis Felipe Salomão, j. 06/02/2020. (N.U 1003343-46.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 31/01/2025)

Considerando as circunstâncias do caso concreto, notadamente o valor da causa, a condição econômica das partes e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fixo a indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que atende à finalidade compensatória e pedagógica do instituto, sem caracterizar enriquecimento sem causa.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso para reformar a sentença, reconhecendo a legitimidade passiva da Construtora Cássio e Adriano S/A, condenando-a solidariamente ao cumprimento das obrigações com o consumidor, bem como para condenar as requeridas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação (art. 405, CC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025